Tribunal: STF
Processo: RE 76900
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. CONFISSAO DE DIVIDA COM GARANTIA HIPOTECARIA.
II - NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 214 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DISSIDIO EM SUA APLICAÇÃO PELOS TRIBUNAIS.
III - SE O TEMA, EMBORA ARGUIDO NOS DE APELAÇÕES, NÃO MERECEU
APRECIADO NO ACÓRDÃO, AO QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, DESCABE O RECURSO EXTREMO, PROCURANDO RESSUSCITAR A
MATÉRIA (SUMULAS NS. 282 E 356).
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.